Tribunal: TJMT
Processo: 1017780-46.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017780-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. P. B. - CPF: 079.741.141-00 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), JOANA JHULLIE DE LARA LIMA - CPF: 030.254.361-90 (APELADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), JOANA JHULLIE DE LARA LIMA - CPF: 030.254.361-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1ª. VOGAL, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1º. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2ª. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA COM BASE NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVIO – ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBA INDEVIDA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Ainda que haja precedente da Quarta Turma do STJ no sentido de que a falta de previsão no rol da ANS afasta a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento, a Terceira Turma daquela Corte Superior tem firme o entendimento do caráter exemplificativo daquele rol de procedimentos.

2- De acordo com as jurisprudência pacífica da Terceira Turma do STJ, são abusivas as cláusulas e o ato da Operadora de plano de saúde que impõe restrição ou limitação aos procedimentos médicos e sessões de fisioterapia, psicoterapia, entre outros, quando prescritos para doenças cobertas nos contratos, tal qual o caso concreto.

3- A recusa de cobertura de determinado procedimento por parte da operadora de plano de saúde, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando o caso é de tratamento médico emergencial ou de urgência, ou está demonstrado que a recusa trouxe agravamento ao seu estado de saúde. No caso, como não há entendimento pacífico quanto ao tema, e considerando que a Unimed cumpriu a decisão liminar, afasta-se o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1017780-46.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
M.P.B.
, representado por sua genitora
Joana Jhullie de Lara Lima
.

Os pedidos iniciais foram acolhidos.

O julgador
a quo
ratificou a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinou que a Apelante mantenha o fornecimento do tratamento de psicoterapia do Recorrido conforme orientações médicas, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que, no caso, o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação subsidiária à Lei nº 9.656/98.

Insurge-se quanto ao capítulo da sentença que consignou que a psicoterapia cognitiva comportamental prescrita deve ser fornecida sem observância ao rol de procedimentos da ANS e que não pode limitar o número de sessões. Argumenta que no contrato firmado entre as partes não há exclusão tácita de cobertura, e sim falta de previsão expressa de cobertura no Rol de procedimentos da ANS para o método solicitado.

Ademais, aduz que o citado rol estabelece o número de sessões as quais as Operadoras de Plano de Saúde são obrigadas a fornecer aos seus usuários.

Assevera que, na hipótese, a cobertura contratada e garantida é a mínima, de modo que há exclusão expressa de qualquer cobertura além daquelas previstas no rol da ANS.

Sustenta que há tempos o Superior Tribunal de Justiça tem admitindo o fato de que é plenamente possível restringir a cobertura contratual ao mínimo previsto na legislação, conforme o chamado “rol da ANS”.

Afirma que autorizou todas as sessões a que está obrigada pelo contrato, Lei e Resolução Normativa, dentre elas a RN 428/2017, e seu Anexo II, que estabelece as DUTs – Diretrizes de Utilização Técnicas.

Especificamente quanto ao método ABA, a Apelante alega que a ANS, por meio de Ofício (59/2018/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO), informou que a operadora é obrigada a garantir o atendimento com um profissional apto a tratar o CID do paciente e executar o procedimento indicado pelo médico assistente; todavia, não está obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método de abordagem, ou seja, no seu entender, não é obrigada a ter, na rede de credenciados, profissional habilitado em determinada técnica.

Insiste que todos os tratamentos e sessões requisitados, e que possuem previsão de cobertura, foram autorizados, e ressalva que para cada tipo de terapia há uma DUT – Diretriz de Utilização Técnica prevista no rol de procedimentos da ANS, a qual estabelece o número de sessões a que a Operadora de Plano de Saúde está obrigada a garantir.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do Apelo para:

a) afastar a obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento postulado pelo Apelado – Psicoterapia cognitiva comportamental – terapia pelo método ABA e Psicopedagogia (Lei n. 9.656/98);

b) limitar cada terapia prevista no Rol de Procedimentos de acordo com as Diretrizes de Utilização Técnica (RN 428/2017, Anexo II, DUT 108), sob pena de negar vigência aos artigos 476, 478 e 479 do Código Civil, artigo 54 do CDC, e contrariar julgados de outros Estados da Federação, deste Tribunal e do STJ;

c) condenar o Apelado a arcar com ônus do tratamento, porque é obrigada a garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos necessários ao tratamento por meio de prestadores de sua rede credenciada, e o Recorrido já extrapolou os limites estabelecidos pelo Rol de Procedimentos em seu Anexo II – Diretrizes de Utilização Técnica - DUT 108;

d) afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito;

Contrarrazões no Id. 93610964, em que o Recorrido rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial provimento do Recurso, para que o custeio das sessões que excederem o limite previsto no contrato sejam realizadas mediante coparticipação. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre a natureza jurídica do rol da ANS e, de conseguinte, quanto à obrigatoriedade ou não de a Operadora do plano de saúde autorizar todas as sessões de psicoterapia prescritas pela médica que acompanha o Recorrido.

Ao que se extrai do caderno processual, o Apelado foi diagnosticado com transtornos hipercinéticos, transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares, fobias sociais, mutismo letivo, problemas de adaptação às transições do ciclo de vida, e relacionados com o meio social, além de doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), que resulta em doenças infecciosas e parasitárias; de conseguinte, necessita frequentar profissional da saúde mental, porque seu quadro pode ser tratado e/ou amenizado com o devido acompanhamento.

Em agosto de 2020, a neuropediatra que o acompanha solicitou, além do uso de medicamentos, a
continuidade
das sessões de
“PSICOLOGIA/PSICOPEDAGOGIA/PSICOMOTRICIDADE/FONAUDIOLOGIA”
, e marcou a próxima consulta para o mês de outubro daquele ano.

Conforme se observa do Id. 93610465, a solicitação foi feita em 11/08/2020, e a Unimed negou a cobertura da
“Sessão de psicoterapia individual por psicólogo (com diretriz definida pela ANS – nº 105, 106 e 108)/ Método Aba / Psicomotricidade”
, ao argumento de que o Apelado
“cumpriu o limite de sessões contratuais obrigatórias de 18 sessões por ano de contrato, conforme DUT 108 da Agência Nacional de Saúde.”

Na resposta, a Unimed também informou que até aquela data o Apelado já havia realizado 28 (vinte e oito) sessões pelo plano de saúde no ano de contrato, o qual tem inicio no mês de março.

Diante da negativa, em 13/08/2020, a médica encaminhou relatório à Apelante nos seguintes termos:

À Unimed

Ratifico a necessidade de manutenção de psicoterapia cognitiva comportamental para Matheus Pereira Borges, pois além de apresentar quadro sob cid 10 F90 – F40.1 – F94, tem antecedente de Z610/Z611 e ser portador de B20.

Contudo, em 17/08/2020, a Ouvidoria da Unimed emitiu resposta negativa à solicitação; assim, o Apelado promoveu a demanda em que requereu a concessão de medida liminar para que a Operadora Apelante fosse compelida a liberar mais sessões/consulta de psicoterapia, de acordo com a sua necessidade e prescrição médica.

Ao final, pleiteou a ratificação daquele
decisum
e a condenação da Unimed ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Julgador
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou que a Unimed
mantivesse
o fornecimento do tratamento de psicoterapia,
conforme orientações médicas
até ulteriores deliberações do Juízo.

A Unimed juntou petição informando que o Contrato firmado com o Apelado é na modalidade coparticipação em 30% (trinta por cento) para cada procedimento e, em cumprimento da decisão, trouxe a guia de autorização, ressalvando que seriam cobradas as coparticipações nos termos do contrato.

Nota-se que, em momento algum, a médica prescreveu a terapia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis). E mais: a negativa da Unimed não teve como fundamento a metodologia do tratamento, e sim a limitação dos números de sessões.

Assim,
inobstante os argumentos da Recorrente de que não está obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método de abordagem; tendo em vista que a médica não solicitou Terapia ABA, o tema é impertinenteno caso concreto
.

Na verdade, na hipótese, a controvérsia cinge-se especificamente ao número de sessões, se é possível ou não a limitação com base no rol da ANS.

Quanto ao caráter deste rol, se taxativo ou exemplificativo, consigno que este voto foi elaborado 04 (quatro) dias depois de o STJ dar início ao julgamento dos Recursos de Embargos de Divergência que colocará fim ao dissenso estabelecido no âmbito das duas Turmas daquela Corte que julgam recursos em matéria cível.

Com efeito, sabe-se que no dia 16/09/2021, o Ministro Luiz Felipe Salomão proferiu voto reafirmando seu entendimento de que o rol da ANS é taxativo; todavia, a conclusão do julgamento foi adiada diante do pedido de vista formulado pela Ministra Nancy Andrigh e, enquanto aqueles Recursos não forem julgados colocando fim à divergência no âmbito da Corte Superior, mantenho meu posicionamento de que o Rol é meramente exemplificativo; logo,
tenho como abusivo o ato da Operadora do plano de saúde que importa em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
.

Alinho-me ao entendimento dos Ministros que integram a Terceira Turma da Corte Superior, a qual tem firme a ideia de que o Rol da ANS é exemplificativo e, portanto, a Apelante não pode negar a cobertura das terapias com base no número mínimo de sessões previstas naquele Rol.

Para ilustrar, transcrevo partes de recentes julgados daquela Turma do STJ quanto ao tema:

[...]
A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 3.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma
. [...].

(AgInt no REsp 1916137/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES
. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. [...]. 2.
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a limitação de cobertura de número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
. [...].
(AgInt no REsp 1912143/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Aliás, é oportuno ressaltar que, no âmbito da Quarta Turma, há jurisprudência
em sentido contrário
à tese de taxatividade do rol, assim com é bom ressalvar que tais recursos foram julgados
depois

do julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR
, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão que, em procedimento de
overruling,
alterou o entendimento (o REsp. 1.733.013/PR, foi julgado

em 10/12/2019 e publicado no DJe em 20/02/2020).

Para ilustrar, transcrevo a ementa do Acórdão proferido pela Quarta Turma, em
26/04/2021
, relatado pelos Ministro Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4.
"À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato,
impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
"
(AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1885175/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). (sem grifos no original)

No mesmo sentido, dentre inúmeras decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Raul Araújo, também integrante da Quarta Turma, cito as que foram prolatadas nos Recursos Especiais 1947494/SP, 1925577/SP e 1938779/DF, publicadas, respectivamente, em 14/09/2021, 13/08/2021 e 01/07/2021.

Assim, deve prevalecer o entendimento de que são vedadas as restrições ou limitações do número de sessões de fonoaudiologia, psicoterapia, dentre outros, quando prescritos para doenças cobertas nos contratos de plano de saúde, tal qual no caso concreto.

Em relação à obrigatoriedade da coparticipação, sabe-se que o STJ firmou entendimento de que as sessões excedentes ao mínimo coberto devem ser custeadas em regime de coparticipação;
entretanto
,
o contrato firmado com o Apelado já prevê a coparticipação, ou seja, desde o início do tratamento, quando foi realizada a primeira sessão, foi cobrado do Apelado o percentual contratado (30%)
. Logo,
não há interesse recursal
, pois o Recorrido
não pediu o custeio integral
das terapias, tão-somente requereu que a Apelante continuasse a autorizar as sessões enquanto for necessário e solicitado pela médica, sem limitação.

Por fim, em relação aos danos morais, de acordo com a Corte Superior a recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde
somente
enseja danos morais indenizáveis nas hipóteses de urgência, emergência ou agravamento da condição de saúde do paciente.

Ademais, quando há
“dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais."
(AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 13.3.2020).

Neste caso, considerando a divergência jurisprudencial quanto à matéria, bem como que a Unimed cumpriu a decisão liminar, tenho por bem afastar o dever de indenizar.

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte precedente:

[...]. DANOS MORAIS. Negativa baseada em divergência acerca da cobertura contratual, havendo inclusive dissenso jurisprudencial acerca do tema. Indenização afastada, diante das peculiaridades do caso concreto. [...].
(TJ-SP - AC: 10223554620208260564 SP 1022355-46.2020.8.26.0564, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 10/08/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante a reforma parcial da sentença, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com fundamento no § 8.º, do artigo 85, do CPC, haja vista que o valor da causa é de apenas R$ 5.000,00 e inestimável o proveito econômico, com a ressalva de que, em relação ao Apelado, a exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

Não há falar em honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhora Presidente,

Como é de conhecimento desta Câmara e dos advogados, tenho posicionamento diverso de Vossa Excelência.

Neste caso específico, não há aplicação da nova resolução que declarou ilimitada o número de sessões, pois não consta dos autos que se trata de Transtorno do Espectro do Autismo, sendo outra doença que acomete a parte apelada. Assim, em tese, não se aplica aquele normativo que declarou ilimitado o tratamento com essas sessões.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Que é exclusiva para o transtorno do espectro do autismo, tanto que não coloquei em meu voto, apenas fiz um parêntese.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Há uma citação da Ministra
Nancy Andrigh no voto de Vossa Excelência, em que específica para o TEA (Transtorno do Espectro do Autismo).

De qualquer modo, peço vênia à Vossa Excelência, porque tenho certeza que o STJ acabará por dirimir esse assunto, porque não há como a jurisprudência oscilar dessa forma.

Portanto, sigo o entendimento da 4ª Turma do STJ, que entende que o rol é taxativo, com a devida vênia a Vossa Excelência.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar improcedente a demanda.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E O 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O PROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SERÃO CONVOCADOS PARA COMPLETAR O QUÓRUM, A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022